Tribunal: TJMT
Processo: 1047460-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047460-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), PAULA FRANCINI SORIANO BOTASSINE - CPF: 033.692.171-39 (AGRAVADO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – CUSTEIO DE IMPLANTE DE ELETRODO MEDULAR (NEUROESTIMULAÇÃO) – PACIENTE PORTADORA DE SÍNDROME DOLOROSA COMPLEXA REGIONAL TIPO II E DOR CRÔNICA – NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE – ROL DA ANS – CARÁTER EXEMPLIFICATIVO – INTELIGÊNCIA DA LEI No 14.454/2022 – PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA – REFRATARIEDADE A TRATAMENTOS CONSERVADORES DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas da maneira mais favorável ao aderente.

É abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito pelo médico assistente, essencial para o tratamento de doença coberta pelo contrato, sob o argumento de não
preenchimento das Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS. Com o advento da Lei no 14.454/2022, reafirmou-se o caráter exemplificativo do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, não podendo normas administrativas restringirem o direito fundamental à saúde.

Demonstrada a refratariedade do quadro clínico a diversas terapias conservadoras e medicamentosas, a indicação de implante de eletrodo medular mostra-se adequada e necessária para o controle da dor crônica incapacitante. Cabe ao profissional médico, e não à operadora, a escolha da melhor terapêutica para o paciente.

O perigo de dano exsurge da própria natureza da enfermidade, uma vez que a dor crônica severa compromete a funcionalidade e a dignidade da paciente, configurando urgência que não pode aguardar o trâmite regular do processo.

Presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da tutela de urgência concedida.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1047460-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

PAULA FRANCINI SORIANO BOTASSINE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência cumulada com Indenização por Danos Morais no 1116752-58.2025.8.11.0041, ajuizada por
PAULA FRANCINI SORIANO BOTASSINE
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré autorizasse e custeasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o procedimento de implante de eletrodo medular (neuromodulação), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada ao teto de R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora.

Consta dos autos de origem que a autora, beneficiária de plano de saúde administrado pela agravante, foi diagnosticada com Síndrome Dolorosa Complexa Regional Tipo II (CID G56.4) e dor crônica incapacitante (CID R52.2), relatando histórico de insucesso de tratamentos conservadores anteriormente adotados.

Sustentou que, diante do caráter refratário da enfermidade, o médico assistente indicou o implante de eletrodo medular como única alternativa terapêutica eficaz, cujo custeio foi negado administrativamente pela operadora do plano de saúde, sob o fundamento de não preenchimento das Diretrizes de Utilização previstas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

O Juízo de primeiro grau, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, deferiu parcialmente a medida de urgência, nos termos acima delineados.

Inconformada, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Argumenta, inicialmente, que não está caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por se tratar de quadro clínico crônico, estabilizado, sem configuração de urgência ou emergência nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e das resoluções do Conselho Federal de Medicina, tratando-se de procedimento eletivo voltado à melhora da qualidade de vida, e não à preservação imediata da vida.

Alega, ainda, a inexistência de probabilidade do direito, ao argumento de que, embora haja prescrição médica, o contrato de plano de saúde e a legislação de regência não asseguram cobertura irrestrita, sendo legítima a negativa administrativa fundada no não preenchimento das Diretrizes de Utilização (
DUTs
n.o 37 e n.o 39) previstas na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, que condicionam a obrigatoriedade de cobertura do procedimento de neuromodulação ao atendimento de critérios técnicos específicos, os quais, segundo a agravante, não foram comprovados no caso concreto.

Sustenta que a decisão recorrida desconsiderou a normativa específica do setor de saúde suplementar e o princípio do mutualismo que rege os contratos de plano de saúde.

Defende, também, a irreversibilidade prática da medida, afirmando que, caso a ação originária venha a ser julgada improcedente, não haverá possibilidade real de ressarcimento dos valores despendidos com o custeio do procedimento, especialmente diante da concessão da gratuidade da justiça à parte autora, razão pela qual requer, subsidiariamente, a imposição de caução real ou fidejussória, nos termos do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil.

Com base nesses fundamentos, postula, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. Ao final, requer o provimento integral do recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória e revogada a tutela de urgência concedida, ou, subsidiariamente, condicionada a sua manutenção à prestação de caução idônea pela parte agravada (Id. 338707859).

Preparo devidamente recolhido (Id. 338815370).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
19
/
12
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
339203399
).

A parte agravada, em sua contraminuta,
sustenta a probabilidade de seu direito com base na relação de consumo existente e na comprovação clínica da necessidade do tratamento, destacando que foi diagnosticada com Síndrome Dolorosa Complexa Regional Tipo II e dor crônica incapacitante, quadro que se mostrou refratário a diversas terapias conservadoras anteriores, conforme atestado por prescrição médica fundamentada.

Argumenta que a negativa de cobertura embasada exclusivamente no não preenchimento das Diretrizes de Utilização (
DUTs
) da ANS se revela abusiva e incompatível com a finalidade do contrato, sobretudo à luz da Lei no 14.454/2022, devendo prevalecer a indicação técnica do médico assistente.

No que tange ao perigo de dano, a recorrida refuta a tese da operadora de que a cronicidade da doença afastaria a
urgência, defendendo que a persistência de dor incapacitante compromete sua funcionalidade e dignidade, não podendo o direito à saúde limitar-se apenas a casos de risco imediato de óbito.

Quanto à alegação de irreversibilidade da medida e ao pedido subsidiário de caução, aduz que o risco à integridade física do paciente prepondera sobre o risco financeiro da operadora e que a exigência de garantia inviabilizaria o acesso à saúde, revertendo a lógica protetiva do consumidor. Por fim, defende o acerto da decisão quanto à inversão do ônus da prova, dada a assimetria técnica e informacional entre as partes, requerendo o desprovimento integral do recurso
(
I
d.
339558356
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação do acerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde o custeio do procedimento de implante de eletrodo medular (neuroestimulação), indicado para o tratamento de Síndrome Dolorosa Complexa Regional Tipo II e dor crônica refratária que acomete a agravada.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“(...) A tutela jurisdicional almejada pela autora se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à
saúde, etc.
).

O direito à saúde encontra-se umbilicalmente relacionado com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo esta garantia fundamental uma das vigas mestras da Constituição da República de 1988.

Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as normas
auto executáveis
previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política.

Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Tais pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

No caso em análise,
é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme demonstra o documento de id. 215940330 (carteira do plano de saúde). Igualmente restam comprovadas a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico conforme o relatório médico que atesta que o caso da autora inspira cuidados por “[...] apresentar um
quadro de Síndrome Dolorosa Complexa Regional Tipo II, que se desenvolveu no membro inferior direito refratária aos tratamentos convencionais

[...]”, além disso, O referido relatório é categórico ao afirmar que as tentativas de terapias conservadoras “[...] fisioterapia, bloqueios analgésicos ( Periféricos e lombares), mesoterapia, uso de toxina botulínica e tópicos (capsaicina, adesivo de lidocaína), analgesia multimodal ( antidepressivos; anticonvulsivantes e
opióides
[...]”não produziram resposta satisfatória (id. 215941128).

O caso da parte autora é de urgência, e a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento da saúde da parte autora
.

Compete ao profissional de saúde responsável pela autora definir o tratamento adequado, prevalecendo sua indicação sobre quaisquer outras considerações
. Ademais, a negativa da ré, sob o argumento de ausência de preenchimento dos critérios objetivos das Diretrizes de Utilização da ANS, revela-se abusiva
, especialmente à luz da recente Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, que estabelece critérios para cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTE DE ELETRODOS E GERADOR PARA NEUROESTIMULAÇÃO MEDULAR. DOR CRÔNICA COMPLEXA E INTRATÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DA ANS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Apelo da operadora de plano de saúde objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral para compelir a ré a custear o implante de eletrodo cerebral ou medular e gerador para neuroestimulação, com os materiais especificados. Alegação de que a beneficiária não cumpriu a Diretriz de Utilização da ANS, especialmente por não ter realizado tratamento fisioterápico por mínimo de seis meses. Inaplicabilidade das
DUTs
37 e 39 invocadas pela operadora. Procedimento indicado pela autora que se enquadra na DUT 36 da ANS, relativa ao implante de eletrodos e gerador para estimulação medular. Preenchimento dos requisitos estabelecidos na DUT 36 devidamente comprovado por relatório médico circunstanciado. Quadro de dor crônica complexa e intratável, com múltiplas tentativas de tratamento conservador, sem melhora adequada. Indicação absoluta e urgente do procedimento pelo médico assistente. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedência da indicação médica sobre cláusulas contratuais restritivas. Cobertura devida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1179495-75.2023.8.26.0100; Relator (a): Olavo Sá; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 1); Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2025; Data de Registro: 20/10/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a
autorização e o custeio de procedimento cirúrgico (implante de eletrodo medular). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do beneficiário e o perigo de dano, frente à negativa de cobertura da operadora, fundamentada em decisão de junta médica que divergiu da indicação do médico assistente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. Os relatórios médicos que instruem o processo demonstram, em cognição sumária, a urgência do procedimento cirúrgico para tratamento de dor neuropática crônica e refratária em grau máximo, evidenciando o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde e qualidade de vida do Autor. 5. A escolha do tratamento ou da técnica cirúrgica mais adequada ao paciente é prerrogativa do médico assistente, sendo ilícita a recusa da operadora de saúde baseada em parecer de junta médica por ela organizada, quando a indicação profissional está devidamente justificada. 6. Conforme jurisprudência pacífica, o plano de saúde pode estabelecer as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura, sendo abusiva a negativa de cobertura para procedimentos essenciais à saúde do segurado. 7. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui referência de cobertura mínima obrigatória, não sendo taxativo, o que afasta a legalidade da recusa fundamentada exclusivamente na ausência do procedimento em tal listagem (Súmula 102, TJSP). 8. O risco de irreversibilidade da medida é maior para o paciente, que pode sofrer danos severos à sua saúde, do que para a operadora,
que poderá buscar o ressarcimento dos custos por vias próprias caso a demanda seja julgada improcedente ao final. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de Julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico com base em parecer divergente de junta médica, quando o médico assistente justifica de forma pormenorizada a necessidade e a urgência do tratamento para garantir a saúde e a qualidade de vida do beneficiário, cabendo ao profissional a escolha da técnica mais adequada." (
TJSP;Agravo
de Instrumento 2269060-71.2025.8.26.0000; Relator (a): Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2025; Data de Registro: 03/09/2025)

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso
da
autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO em parte a medida pleiteada
, para
determinar que a parte requerida autorize, no prazo de 5 (cinco) dias, o implante de eletrodo medular cirúrgico
, conforme prescrito pelo médico (id. 216486017), sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00.
Cumpra-se no plantão
. (...)”

A agravante sustenta, em síntese, a ausência de urgência por se tratar de quadro crônico, a não obrigatoriedade de
cobertura por suposto não preenchimento das Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS e o risco de irreversibilidade da medida, pleiteando, subsidiariamente, a exigência de caução.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça
1
e as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas da maneira mais favorável ao aderente, parte hipossuficiente na relação.

O contrato de plano de saúde tem por objeto a assistência médica e a proteção à vida e à saúde, sendo que a recusa no fornecimento de tratamento essencial à cura ou à manutenção da qualidade de vida do segurado pode frustrar a própria finalidade da avença.

No caso em apreço, a probabilidade do direito da autora, ora agravada, restou devidamente evidenciada pelos documentos acostados aos autos, notadamente o relatório médico e a solicitação do procedimento, que atestam de forma inequívoca o diagnóstico de Síndrome Dolorosa Complexa Regional Tipo II em membro inferior e a condição de dor crônica incapacitante.

O facultativo assistente foi categórico ao afirmar a refratariedade do quadro clínico, descrevendo que a paciente já foi submetida a diversas terapias conservadoras e medicamentosas — incluindo o uso de opioides fortes como morfina e metadona, além de anticonvulsivantes como
pregabalin
e
gabapentina
— sem obter resposta satisfatória.

Diante da falha terapêutica dos tratamentos convencionais, a indicação da neuroestimulação medular surge não como mera escolha eletiva, mas como alternativa necessária e
fundamental para o controle álgico e recuperação funcional da beneficiária.

Não merece prosperar a alegação da agravante de que a negativa de cobertura é lícita por suposto descumprimento das Diretrizes de Utilização (DUT no 37 e no 39) da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS.

A jurisprudência pátria, fortalecida pela edição da Lei no 14.454/2022, consolidou o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui referência básica de cobertura, não podendo ser utilizado taxativamente para excluir tratamentos prescritos pelo médico assistente quando houver comprovação da eficácia da terapia indicada ou recomendação de órgãos técnicos.

Ademais, é abusiva a conduta da operadora que, a pretexto de aplicar diretrizes administrativas, restringe o tratamento de doença coberta pelo contrato, imiscuindo-se na competência técnica exclusiva do médico, a quem cabe definir a melhor terapêutica para o caso concreto. Se a patologia é coberta, o tratamento prescrito, quando essencial para evitar o agravamento do quadro e mitigar o sofrimento do paciente, deve ser garantido.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se mostra patente e milita em favor da agravada
, tendo em vista que o
argumento da recorrente de que a cronicidade da doença afasta a urgência não se sustenta, uma vez que "dor crônica" não significa "dor suportável".

Trata-se de condição que impõe sofrimento contínuo, severa limitação funcional e abalo psíquico, ferindo a dignidade da pessoa humana. Exigir que a paciente aguarde o desfecho final da lide suportando dores refratárias a opioides, quando existe técnica médica disponível para amenizar seu padecimento, configuraria danos de difícil ou incerta reparação.

A urgência, neste cenário, qualifica-se pela necessidade de cessar o sofrimento intenso e evitar a progressão das sequelas decorrentes da síndrome dolorosa.

No que tange à alegada irreversibilidade da medida e ao pedido de caução, impõe-se a aplicação do princípio da proporcionalidade.

O risco de irreversibilidade financeira invocado pela operadora — que detém meios próprios de cobrança em eventual improcedência da ação — não pode se sobrepor ao risco de irreversibilidade dos danos à saúde e à integridade física da consumidora (
periculum in mora
inverso
).

A exigência de caução, na espécie, constituiria óbice intransponível ao acesso à justiça e à saúde, esvaziando a eficácia da tutela jurisdicional, mormente considerando a hipossuficiência técnica e econômica usualmente verificada nestas demandas.

Por fim, a multa diária fixada na origem mostra-se adequada e proporcional, servindo como meio coercitivo necessário para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, não comportando, neste momento processual, qualquer alteração. Assim, demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM DOENÇA DE PARKINSON –
INDICAÇÃO DE IMPLANTE DOS ELETRODOS CEREBRAIS PROFUNDOS
– ALEGAÇÃO DE USO OFF LABEL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
CUSTEIO DEVIDO
– ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o STJ tenha decidido nos
EREsp
1886929/SP e
EREsp

1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela
Conitec
ou por órgão internacional
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001223-85.2023.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pel
a
magistrad
a
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026